Tribunal: TJSP
Processo: 1501849-64.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso ministerial – Legitimidade e interesse recursal do órgão acusatório para recorrer da sentença absolutória – Rejeição da matéria preliminar suscitada em contrarrazões – Mérito - Ausência de laudo toxicológico definitivo – Óbice à comprovação da materialidade delitiva – Impossibilidade de reconhecimento de nulidade não arguida recursalmente –

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso ministerial – Legitimidade e interesse recursal do órgão acusatório para recorrer da sentença absolutória – Rejeição da matéria preliminar suscitada em contrarrazões – Mérito - Ausência de laudo toxicológico definitivo – Óbice à comprovação da materialidade delitiva – Impossibilidade de reconhecimento de nulidade não arguida recursalmente – Vedação da reformatio in pejus – Inteligência da Súmula 160, do Excelso Supremo Tribunal Federal – Absolvição mantida, com alteração do fundamento legal – Recurso ministerial desprovido, com observação.